Tribunal: TJES
Processo: 5036659-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036659-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA APARECIDA GARCIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5036659-46.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANGELA APARECIDA GARCIA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANGELA APARECIDA GARCIA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo a requerente que em 01/09/2023 teve sua CNH suspensa em função do AIT nº 2023-Q27KN, constando a informação de que em 20/01/2020, às 11h17m, trafegava na Av. Saturnino Rangel Mauro, Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, supostamente ameaçando pedestres e outros veículos (conduta prevista no art. 170 do CTB), alegando a mesma que deveria ser enquadrada no art. 169 do CTB (dirigir sem atenção). Busca, assim, a suspensão da penalidade imposta, além de danos morais.

Em contestação (ID 9347036), o 1º requerido alega a validade e legitimidade dos atos administrativos praticados.

O 2º requerido não apresentou defesa.

A sentença (ID 9347042) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9347044), reiterando que o AIT não pode servir de base para impor a suspensão de sua CNH.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 9347047 e 9347049), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Observa-se dos autos que foi lavrado o AIT nº 00160413 por uma infração cometida pela autora em
20/01/2020, às 11h17m, na Av. Saturnino Rangel Mauro, Bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, quando transitava ameaçando os demais veículos (código 5215-2), ID 9347021, sendo autada segundo o preceito do art. 170 do CTB, que assim dispõe:

Art. 170.
Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir;

Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação.

São intrínsecos aos atos administrativos a presunção de legalidade, porque compatíveis com a lei; a legitimidade, porque se coadunam com as regras da moral e; a veracidade, pois se considera que os fatos alegados estão condizentes coma realidade posta (MARINELA, Fernanda, 6a edição, editora Impetus, 2012, p. 288).

Todavia, tal presunção é relativa (
iuris tantum
), sendo possível sua desconstituição, bastando, apenas, a produção de prova em contrário. Assim, o ônus de prova recai sobre aquele quem sustenta a inexistência de, pelo menos, um dentre os três atributos do ato administrativo.

No caso apresentado, as provas documentais obtidas não são suficientes para elidir o ato administrativo questionado e, consequentemente, anular os autos de infrações mencionados na inicial ou, alternativamente, reenquadrar a infração no art. 169 do CTB. Vale ressaltar que estamos diante de infrações completamente distintas, considerando que a constante no AIT é gravíssima e a pretendida é leve.

Não existindo prova algum dos fatos alegados pela autora, correto o posicionamento do magistrado de piso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)